Tribunal: TJMT
Processo: 1009812-61.2026.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009812-61.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Privilegiado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JANAINA CORDEIRO CAMPOS RIBEIRO DE FREITAS - CPF: 953.845.291-72 (ADVOGADO), JOSE FRANCISCO FREITAS - CPF: 424.255.571-72 (PACIENTE), ao Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT (IMPETRADO), JANAINA CORDEIRO CAMPOS RIBEIRO DE FREITAS - CPF: 953.845.291-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM, SEM ANÁLISE DO MÉRITO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. REGIME INICIAL FECHADO. MANDADO DE PRISÃO CUMPRIDO. ALEGAÇÃO DE
BIS IN IDEM
EXECUTÓRIO E EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO (AGRAVO EM EXECUÇÃO). INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PLEITOS DE PROGRESSÃO E LIVRAMENTO CONDICIONAL. VIA INADEQUADA. ORDEM EXTINTA SEM ANÁLISE DO MÉRITO.

I. Caso em exame

1.

Habeas corpus
impetrado em favor de Paciente que se encontra preso desde 19/02/2026 para cumprimento de pena de 09 anos, 02 meses e 04 dias de reclusão, em regime inicial fechado, por crime ocorrido em 1989. A defesa sustenta excesso de execução, alegando que o Paciente já teria cumprido parte da pena em regime semiaberto anteriormente e que teria direito à extinção da punibilidade ou à concessão de benefícios executórios, além de questionar a fração para progressão de regime e a ausência de submissão do reeducando a audiência admonitória.

II. Questão em discussão

2.

As questões em discussão consistem em saber: (i) se o
habeas corpus
pode ser utilizado como substitutivo do recurso de agravo em execução penal; (ii) se há prova de cumprimento anterior de pena que configure
bis in idem
; (iii) se houve irregularidade na expedição do mandado de prisão sem audiência admonitória; e (iv) se é possível analisar frações de progressão de regime e livramento condicional nesta via.

III. Razões de decidir

3.

O entendimento consolidado dos Tribunais Superiores e desta Câmara Criminal é pelo não conhecimento de
habeas corpus
substitutivo de recurso próprio (Agravo em Execução, art. 197 da LEP), salvo em caso de flagrante ilegalidade.

4.

Não há comprovação nos autos de que o Paciente tenha iniciado o cumprimento da pena antes de 19/02/2026. Certidão da Secretaria Judicial atesta a inexistência de registros de prisões cautelar ou definitiva anteriores no Sistema SEEU.

5.

A audiência admonitória é ato informativo para regimes menos gravosos ou suspensão condicional, não sendo exigível para o início do cumprimento de pena em regime fechado fixado em sentença transitada em julgado.

6.

Discussões sobre frações de progressão de regime, retificação de atestado de pena e preenchimento de requisitos para livramento condicional demandam análise de fatos e provas e devem ser submetidas primeiramente ao Juízo da Execução Penal, sob pena de supressão de instância e inadequação da via eleita.

IV. Dispositivo e tese

7.

Ordem extinta sem resolução meritória, ausentes razões aptas à excepcionalíssima concessão da ordem
ex officio
.

Tese de julgamento:

1.

O
habeas corpus
não deve ser admitido como substitutivo de agravo em execução penal, ressalvada a hipótese de concessão de ofício se evidenciada flagrante ilegalidade.

2.

A alegação de excesso de execução por cumprimento anterior de pena exige prova pré-constituída, não servindo o
writ
para dilação probatória quando os registros oficiais certificam o início recente da segregação.

____________

Dispositivos legais citados:
LEP, art. 197; CP, art. 121, §2º, I e II, c/c art. 14, II.

Jurisprudência relevante:
STJ, AgRg no HC n. 1.057.928/PR; STJ, HC 482.549/SP.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR.ª JANAÍNA CORDEIRO CAMPOS RIBEIRO DE FREITAS

PACIENTE:

JOSÉ FRANCISCO FREITAS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Consoante relatado quando da apreciação da tutela de urgência, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, que nos autos do processo executivo de pena n.º 0004595-06.2017.8.11.0021,
decretou a prisão do reeducando para cumprimento de pena privativa de liberdade em regime fechado.

A fim de contextualizar os motivos ensejadores da impetração, a signatária do remédio heroico afirma que o
paciente se encontra preso desde 19/02/2026
na Casa de Prisão Provisória do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia/GO por força de
mandado de prisão
expedido pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT em decorrência de
sentença condenatória relacionada a crime ocorrido no ano de 1989
, aduzindo a ocorrência de
excesso de execução penal
, porquanto o reeducando outrora cumpriu pena em regime semiaberto pelo mesmo crime, por força de decisão judicial do juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, e inclusive, contaria com tempo suficiente para extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da pena.

Com lastro em tais argumentos, vindica a concessão
in limine
da ordem em prol do paciente, para que seja cassada a aludida decisão, e, por conseguinte, seja
colocado imediatamente em liberdade
. No
mérito
, almeja a ratificação da tutela de urgência porventura deferida e a concessão em definitivo do
habeas corpus,
bem como o deferimento de livramento condicional e a correção das frações inseridas no relatório de situação processual executória para cálculo dos benefícios inerentes à execução.

O remédio heroico veio instruído com os documentos de ID 351573875 ao ID 351573881.

O processo eletrônico foi distribuído durante o Plantão Judiciário, sob minha Relatoria, oportunidade em que restou
indeferido
o
pedido de concessão liminar
da ordem (ID 351575396); e, ao final do expediente extraordinário, os autos foram distribuídos à minha Relatoria segundo o critério da
prevenção
(ID 351740389).

Na sequência, aportaram as informações da d. autoridade inquinada coatora (ID 356618884) e o i. parecer ministerial, por meio do qual a i. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação
da ordem
(ID 358395363).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, esclareço que partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de
racionalização do emprego do
habeas corpus
e prestígio ao sistema recursal
, inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo, em contrapartida, de
concessão da ordem de ofício
, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada de antemão.

Destaco, por oportuno, que esse posicionamento se funda na preservação da utilidade e eficácia do remédio heroico, que consiste em ação constitucional de demasiada importância na proteção à liberdade individual do sujeito que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige.

Nesse sentido é o posicionamento consolidado dos Tribunais Superiores, consoante se extrai do seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça:
“Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram o entendimento de que não cabe habeas corpus como substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.”
(AgRg no HC n. 1.057.928/PR, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 4/3/2026, DJEN de 10/3/2026) — Destaquei.

Portanto, nessa linha intelectiva, reputo
incabível
o presente
writ
como substitutivo do recurso próprio, pois
a impugnação à decisão
que, no curso da execução penal,
determina a expedição de mandado de prisão
para início de cumprimento de pena,
deve ser promovida mediante interposição
de recurso próprio, que é o
agravo em execução
, nos termos do art. 197 da Lei de Execução Penal.

Nesse aspecto, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
a interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e a contemporânea impetração de habeas corpus para igual pretensão somente permitirá o exame do writ se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade do paciente. Nas demais hipóteses, o habeas corpus não deve ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a hipótese, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual
”
(HC 482.549/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2020, DJe 03/04/2020).

Nada obstante, em homenagem aos princípios da ampla defesa e da inafastabilidade da jurisdição, analisando a insurgência defensiva exclusivamente sob a ótica de eventual teratologia ou ilegalidade flagrante que possa ser sanada pela extraordinária concessão da ordem
ex officio
; verifico não ser esta a hipótese em exame.

Ao que se extrai da prova pré-constituída, das informações acostadas pela autoridade inquinada de coatora e do andamento virtual do PEP n.º 0004595-06.2017.8.11.0021, o paciente
JOSÉ FRANCISCO FREITAS
ostenta
uma condenação
definitiva pelo crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I e II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, oriunda da ação penal n. 0000005-65.1989.8.11.0021, em que lhe foi imposta a reprimenda de 09 anos, 02 meses e 04 dias de reclusão, no regime inicial fechado, cujo trânsito em julgado se deu em
12/12/2016
.

Em
15/10/2023
, após a digitalização integral dos autos e respectiva inclusão no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), o d. Juízo da Execução Penal da Comarca de Água Boa/MT
determinou a expedição de mandado de prisão
a fim de localizar o recuperando
para dar início à expiação da pena
em regime fechado [mov. 92.1].

Somente na data de
20/02/2026
aportou aos autos a informação acerca do cumprimento do mandado de prisão na cidade de Goiânia/GO [mov. 95.1], sendo posteriormente noticiada a alocação do apenado na Unidade Prisional Regional Casa de Prisão Provisória em Goiânia/GO [mov. 103.1].

Na sequência, em
27/02/2026
[mov. 105.1], a defesa apresentou
pleito de revogação da prisão do reeducando
, utilizando-se dos mesmos argumentos apresentados neste
writ
, após o que a d. autoridade judiciária de primeira instância determinou que a Secretaria da 1ª Vara Criminal de Água Boa/MT certificasse a escorreita digitalização dos autos e a existência de eventual período de prisão cautelar ou definitiva já cumprido pelo apenado [mov. 118.1].

Em cumprimento à determinação, no dia
20/03/2026
aportou aos autos certidão atestando que o processo físico se encontra digitalizado em sua integralidade e que não há registros de prisão cautelar e/ou prisão definitiva anteriores à custódia lançada na aba 'eventos' do SEEU [mov. 126] - que registra, exclusivamente,
o recolhimento iniciado em 19 de fevereiro de 2026
, descrito no incidente n.º 28512694.

Por fim, na data de
26/03/2026
, sobreveio decisão
indeferindo o pedido de revogação da prisão
imposta ao apenado, justamente por não ter o d. juízo singular constatado a comprovação inequívoca das alegações feitas pela i. defesa.

Nessa ordem de ideias, nos limites da cognição sumária inerente ao
habeas corpus
, não há falar em
bis in idem
executório, notadamente porque não há na prova pré-constituída qualquer comprovação de que o paciente tenha efetivamente iniciado o cumprimento da pena anteriormente à prisão efetivada em 19 de fevereiro de 2026, tampouco que tenha experimentado períodos reclusos à conta de custódia cautelar.

No que tange ao argumento de que o paciente teria cumprido mais de 18 (dezoito) meses de pena em regime fechado entre os anos de 2015 e 2017, e que, desde meados de 2017, estaria resgatando pena em regime semiaberto, imperioso destacar que tal alegação não encontra respaldo nos elementos probatórios constantes dos presentes autos.

Ao revés, conforme já mencionado alhures, a certidão lavrada pela Secretaria do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT em 20 de março de 2026, após a integralização da digitalização dos autos físicos e verificação sistemática dos registros do sistema SEEU, atestou, de forma categórica e inequívoca,
que não constam nos autos registros de prisão cautelar e/ou prisão definitiva anteriores à segregação lançada na aba 'eventos' do SEEU, que registra, exclusivamente, o recolhimento iniciado em 19 de fevereiro de 2026
.

Quanto à alegação de que teria havido decisão do Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT autorizando o resgate da pena em regime semiaberto, com solicitação de vaga ao Estado de Goiás, imperioso destacar que tal circunstância, ainda que verdadeira, não implica o efetivo início do cumprimento da pena.

Com efeito, o início da execução penal pressupõe o efetivo recolhimento do sentenciado ao cárcere, não bastando, para tanto, a mera expedição de ofício solicitando vaga em estabelecimento prisional ou a prolação de decisão autorizando o cumprimento da pena em determinado regime.

Ademais, conforme esclarecido nas informações prestadas pela autoridade indigitada coatora, o pedido de autorização para cumprimento da pena em regime semiaberto em Goiânia/GO foi
expressamente indeferido
pela 2ª Vara de Execuções Penais daquela capital em março de 2019, por ausência de vaga e de tornozeleiras eletrônicas para apenados de outras comarcas.

No que concerne à alegação de que a fração aplicável para fins de progressão de regime prisional deveria ser de 1/6 (um sexto) da pena, e não de 2/5 (dois quintos), em razão de o crime ter sido praticado em data anterior à vigência da Lei dos Crimes Hediondos (Lei nº 8.072/90), imperioso destacar que
tal insurgência não comporta análise na via estreita do
habeas corpus
.

Com efeito, a definição da fração aplicável para fins de progressão de regime insere-se no âmbito próprio da execução penal, devendo ser apreciada pelo juízo competente, no momento processual oportuno e à luz dos elementos constantes dos autos executórios. Ademais, a questão relativa à fração aplicável para progressão de regime não guarda relação direta com a alegação de constrangimento ilegal objeto do presente
writ
, que diz respeito à suposta ocorrência de
bis in idem
executório e excesso de execução penal.

De igual modo, eventual inexatidão em certidão carcerária ou no atestado de pena a cumprir, se existente, não traduz, por si só, constrangimento ilegal sanável por
habeas corpus
, tratando-se de erro material passível de correção, de ofício ou mediante provocação da parte, perante o juízo da execução.

Da mesma forma, tampouco prospera a alegação de que o paciente já contaria com tempo suficiente para a extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da pena, ou, ao menos, para a concessão de livramento condicional; notadamente porque, conforme já exaustivamente assentado, salvo melhor juízo,
o beneficiário do
writ
deu início à expiação da pena na recente data de 19/02/2026 – ou seja, cerca de dois meses atrás
.

E ainda que assim não fosse, a análise quanto ao preenchimento dos requisitos para concessão de livramento condicional insere-se no âmbito próprio da execução penal, devendo ser apreciada pelo juízo competente, no momento processual oportuno e à luz dos elementos constantes dos autos executórios, não comportando análise na via estreita do
habeas corpus.

Por fim, também há de ser rechaçado o argumento referente à alardeada necessidade de submissão do reeducando à audiência admonitória antes da expedição do mandado de prisão.

Isso porque, como cediço, a audiência admonitória ostenta natureza eminentemente
administrativa e informativa
, voltada à ciência do condenado acerca das condições impostas para a expiação da pena em regime semiaberto ou aberto, ou ainda da benesse concedida. Além disso, a solenidade é prevista para os casos de regressão regimental, quando o reeducando já se encontra em cumprimento de pena em regime menos gravoso e comete falta grave ou novo crime, ensejando a regressão para regime mais severo, não se qualificando, de todo modo, como ato jurisdicional propriamente dito.

In casu
, não se trata de hipótese de regressão de regime, mas sim de
início de cumprimento de pena em regime fechado
, conforme fixado na sentença condenatória transitada em julgado, razão pela qual não se aplica a propalada exigência de realização de audiência admonitória.

CONCLUSÃO:

Com tais considerações, ante a manifesta
inadequação da via eleita
, julgo
EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO
a ação de
habeas corpus
impetrada em prol de
JOSÉ FRANCISCO FREITAS
, não vislumbrando quaisquer razões aptas à extraordinária concessão da ordem de ofício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026